Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Art. 165 do CTB. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO CONSUMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade e caberia ao recorrente fazer prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu. Entendeu, ainda, que os trâmites legais para a imposição da multa de trânsito foram observados, não havendo falar em nulidade do auto de infração e da suspensão do direito de dirigir, tampouco em prescrição.

3. O recorrente alega que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional teria iniciado com a lavratura do auto de infração no dia 03/05/2012 com termo final em 21/01/2019, com a decisão da JARI e expedição de ofício ao recorrente, de modo a superar o quinquênio previsto legalmente. Sustenta que no curso do processo administrativo houve a sua paralisação por mais de três anos, entre a decisão de fl. 10 proferida em 07/12/2012 e, a notificação de fl. 11, expedida em 22/01/2016.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

5. O recorrido, Detran/DF, apresentou contrarrazões remissivas à contestação ID. 40771949.

6. Compulsando os autos verifico que o recorrente foi autuado em 03/05/2012, nos termos do Art. 165-A do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, sendo instaurado o Procedimento Administrativo S0555014614/2012 (ID. 40771918 – Pág. 2). Ele tomou ciência da abertura do processo sobre a eventual aplicação de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir e apresentou defesa Prévia ao NUARE em 12/06/2012 (ID. 40771918 – Pág. 7). O recurso foi indeferido em 07/12/2012 (ID. 40771918 – Pág. 12) e foi determinada a expedição de notificação de penalidade. O Ofício foi expedido em 22/01/2016 (ID. 40771918 – Pág. 13) e entregue ao recorrente em 28/01/2016. A Direção Geral do Detran/DF concordou com o Parecer da área técnica e determinou a aplicação da penalidade de suspensão de dirigir pelo período de 12 meses. O Detran/DF encaminhou, em 18/07/2018, a notificação no 5864/2018 ao recorrente informando da suspensão e abertura de prazo para recorrer à JARI (ID. 40771919 – Pág. 10). O recorrente foi notificado em 26/07/2018 (ID. 40771919 – Pág. 15) e apresentou defesa escrita que foi recebido em 40771920 – Pág. 18). O recurso foi indeferido (ID. 40771920 – Pág. 23)

7. Conforme já relatado, o recorrido, Detran/DF, informou abertura de Processo Administrativo em desfavor do recorrente por infringência ao art. 165 do CTB. A defesa prévia foi apresentada em 12/06/2012, ID. 40771918 – Pág. Após longo trâmite processual o recorrente apresentou recurso junto à JARI, porém, em 21/01/2019, o recurso não foi provido e a penalidade S001499027 foi mantida (ID. 40771920 – Pág. 20).

8. Em relação ao direito de dirigir, na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea "a" da Resolução).

9. O curso do prazo prescricional foi interrompido, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005, vigente à época dos fatos. O condutor foi notificado da aplicação da penalidade suspensão do direito de dirigir em 28/01/2016, após o indeferimento da defesa administrativa apresentada (ID. 40771918 – Pág. 16). Foi instaurado o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, em janeiro/2016 e o processo julgado em 21/01/2019, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa da penalidade de suspensão do direito de dirigir pela infração tipificada no artigo 165 do CTB (Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

10. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não teve nenhum andamento de 07/12/2012, quando houve o indeferimento da defesa prévia ID. 40771918 – Pág. 12 até a abertura do processo administrativo em 22/01/2016 (ID. 40771918 – Pág. 13).

11. No mesmo sentido, o artigo 23, inciso II e § 5o da Deliberação n o 163/2017 do CONTRAN, traz que incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos. Evidencia-se que o mencionado prazo prescricional corrobora a previsão legal anteriormente estabelecida pela Lei 9.873/99, o qual deve ser aplicado ao procedimento administrativo estabelecido na Resolução no 182/2005 do CONTRAN (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1197013, DJE: 4/9/2019).

12. Todavia, a prescrição intercorrente referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos previstos na Lei 9.873/99, só tem aplicação, em todos os procedimentos nacionais, para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN (Acórdão 1315232, 07406913420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Por conseguinte, não há falar em prescrição intercorrente no presente caso, já que o recorrente foi autuado em 03/05/2012.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.